Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO. PASSAGENS AÉREAS. LINHA PROMO 123. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagar às partes autoras a importância de R$ 7.055,92 referente às despesas com a aquisição de novas passagens e a pagar aos requerentes indenização a título de danos morais, no valor R$ 5.000,00.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretenderam a condenação das rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (sendo R$ 15.000,00 para cada autor), a título de danos morais e na quantia de R$ 7.055,92, a título de danos materiais. Narraram que adquiriram, com a 123 Milhas, um pacote com 2 (duas) passagens aéreas, de Brasília para Paris, com partida provável na data de 03/03/2024 e volta em 22/03/2024, no valor total de R$ 2.668,97. Esclareceram que se tratava de modalidade de compra denominada PROMO 123, na qual o bilhete poderá ser emitido com embarque até 24 horas antes ou até 24 horas depois das datas selecionadas, tanto na ida quanto na volta. Alegaram que no dia 18/08/2023 foram surpreendidos com um comunicado da requerida informando que não cumpriria os contratos em relação às viagens com passagens flexíveis de setembro a dezembro de 2023, bem como, àqueles que tiverem viagens para o ano de 2024, poderiam se adiantar e já solicitar um voucher. Sustentaram que a requerida não se propôs a devolver o valor já pago, mas apenas “vouchers” para emissão futura que não eram capazes de suprir o valor de uma passagem para o mesmo local, data e condições. Afirmaram que ante o desinteresse na proposta de recebimento do valor por meio de “vouchers” e a possibilidade de perda da viagem já programada, realizaram compra de novos bilhetes no valor de R$ 7.055,92. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente e para serem indenizados pelos danos vivenciados, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso 123 MILHAS: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68126720). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68126735). Recurso Maxmilhas: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68126726 e ID 68126727). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68126735).
4. Recurso 123 MILHAS: Em suas razões recursais, a requerida afirmou que foram ajuizadas ações civis públicas em diversas comarcas do país, onde foram concedidas tutelas antecipadas, de forma que é necessário proceder a suspensão dos processos individuais, porquanto incide a regra prevista nos Temas 60 e 589 do STJ. Alegou que foi determinada, pelo juízo falencial, a suspensão de ações e medidas que importem qualquer tipo de execução antecipada de sentença, devendo os valores discutidos nestes autos serem habilitados nos autos da recuperação judicial. Aduziu que realizou todos os esforços para cumprir com o pactuado, contudo, diante do aumento brusco das exigências financeiras das companhias aéreas, ficou inviabilizada de cumprir com o exigido. Destacou que, ante a presença de caso de força maior, restou caracterizada a onerosidade excessiva, em virtude de acontecimentos supervenientes, extraordinários e absolutamente imprevisíveis. Sustentou que tal fato se enquadra na Teoria da Imprevisão, não havendo qualquer negativa de sua parte de restituir o valor ao consumidor, buscando apenas uma forma menos onerosa e lesiva. Defendeu que a contratação do serviço de transporte não tem natureza de um dano, adveio da liberalidade da parte recorrida e não foram contratados de forma vinculada a compra do serviço PROMO, de forma que não há justificativa para condenar a recorrente a ressarcir tais valores. Ressaltou que a inexecução do contrato nos moldes destes autos, ocorreu em virtude de caso fortuito e não deve ser responsabilizada por eventuais perdas e danos. Pontuou que não há nos autos prova de que a parte autora tenha sofrido algum dano extrapatrimonial, há apenas alegações e narrativas de aborrecimento do cotidiano. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugnou pela redução do valor da condenação.
5. Recurso Maxmilhas: Em suas razões recursais, a empresa requerida afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto os fatos narrados não decorreram do serviço por ela prestado. Alegou que o fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da 123 MILHAS não tem o condão, por si só, de autorizar o reconhecimento de sua legitimidade passiva, uma vez que são pessoas jurídicas distintas, sócios distintos, estrutura distinta, além de patrimônio e caixa distintos, as quais não agiram conjuntamente para a venda de passagens aéreas. Aduziu que as empresas não exercem a mesma atividade econômica, tendo em vista que o nicho de atuação da 123 Milhas é mais amplo que o da MaxMilhas. Destacou a inexistência de confusão patrimonial, pois as empresas são independentes e possuem faturamento próprio. Sustentou que os documentos acostados aos autos comprovam que não fez parte dos contratos objeto da lide, e ainda não recebeu pelos valores pagos pela parte recorrida, assim, não deve ser condenada a arcar os pagamentos dos valores, em razão de terem sido recepcionados por empresas diversas. Defendeu a ausência de responsabilidade perante os fatos narrados, que não adotou nenhum ato ilícito e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu que fosse acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Caso entendimento diverso, pugnou pela improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise referente à legitimidade passiva, acerca dos requisitos da responsabilidade objetiva e solidária, quanto à incidência de dano moral e acerca do valor fixado.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. Não se aplicam as teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ ao presente caso, porquanto a suspensão de processos individuais ocorre somente quando comprovado que a ação coletiva trata sobre objeto e fundamentos jurídicos idênticos e que tal decisão influenciará diretamente o resultado da lide, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ademais, nesta demanda, os recorridos buscam reparação por danos morais e materiais específicos, cuja quantificação dos danos são particulares. Assim, incabível a alegação de suspensão processual.
9. A recuperação judicial não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento relativa a fatos ocorridos em período por ela abrangido, mas tão somente diz respeito à forma de cumprimento da obrigação de pagar eventualmente aplicada (art. 6o da Lei 11.101/05). Eventual habilitação do crédito constituído na presente ação de conhecimento deverá ser objeto de disciplina pelo juízo competente no momento processual pertinente.
10. No presente caso, as empresas requeridas formam o mesmo grupo econômico e atuam em parceria, ainda que tenham permanecido como sociedades com personalidades jurídicas próprias, o que fica devidamente demonstrado no processo de Recuperação Judicial da 123 milhas (autos no 5194147-26.2023.8.13.0024 - TJMG/1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte), no qual a recorrente requereu a sua inclusão no polo ativo. Dessa forma, considerando integrarem o mesmo grupo econômico e possuírem identidade parcial de sócios, é indiscutível a legitimidade passiva da recorrente. Ademais, acaso entenda cabível, a empresa recorrente poderá acionar a recorrida em ação de regresso. Precedentes específicos: Acórdão 1885683, 0718631-16.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024 e Acórdão 1863456, 0736200-87.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. Incontroverso que houve a aquisição das passagens aéreas (ID 68126608, ID 68126659 e ID 68126660), bem como é fato notório que a empresa recorrida suspendeu a emissão de pacotes promocionais. O inadimplemento contratual permite a rescisão contratual pelo consumidor, com a restituição dos valores pagos. É devido aos autores o objeto do contrato firmado com a ré e inadimplido, de modo a promover o retorno ao status quo ante, qual seja, o montante de R$ 2.668,97. A aquisição de novos bilhetes se deu por liberalidade dos recorridos, na data por eles escolhida, não havendo como imputá-la a empresa requerida. As empresas requeridas respondem perante o consumidor, solidariamente, porquanto, nos termos do exposto acima, integram o mesmo grupo econômico.
13. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora a situação tenha causado aborrecimento, não houve comprovação de que os autores foram atingidos em sua dignidade ou violou qualquer direito da personalidade. O cancelamento de reservas das passagens, cerca de seis meses antes da viagem, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade dos recorridos, caracterizando-se como um dissabor. Ressalte-se que não houve qualquer indicação de ocorrência excepcional que demonstrasse o dano efetivo.
14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reduzindo o valor da condenação por danos materiais para R$ 2.668,97, referente ao valor pago nas passagens canceladas, monetariamente corrigida a partir do pagamento feito pelo consumidor pelo IPCA-e e com juros de mora obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC).
15. Custas recolhidas, Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.